Tribunal: TJDFT
Processo: 0009660-34.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. AGRAVANTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - As nulidades ocorridas durante o julgamento em Plenário devem ser arguidas na sessão de julgamento, assim que ocorrerem, sendo ser registradas na Ata de Julgamento, sob pena de reclusão, nos termos dos artigos 484 e 571, inc. VIII, do CPP.
III - O exercício do direito constitucional ao silêncio não obsta a formulação de perguntas pelo Ministério Público, em conformidade com o art. 474, § 1, do CPP, não havendo há que se falar em violação ao princípio da plenitude de defesa.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief.
V - Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Existindo versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.
VI - Correta a análise desfavorável da culpabilidade se fundamentada em elementos concretos dos autos, como o concurso de agentes, que torna a conduta mais reprovável.
VII - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ e do STF, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
VIII - Comprovado nos autos, notadamente pelo depoimento de testemunhas, que é traficante temido pelos vizinhos, adequada a análise desfavorável da conduta social.
IX - Adequada a avaliação negativa das consequências do crime quando comprovado que se tratava de filho único, tendo a genitora ficado em estado de depressão necessitando de medicamentos. Além disso, ela e o marido mudaram de endereço várias vezes, diante do temor de represálias.
X - Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu.
XI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada circunstância legal.
XII - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Sendo as vítimas efetivamente atingidas por disparo de arma de fogo, embora em local de baixa letalidade, adequada a fração de 3/5 (três quintos) para redução da pena.
XIII - Aplica-se a continuidade delitiva específica ou qualificada quando praticados três delitos de homicídio em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução e, ainda, quando o cúmulo aplicado na sentença é prejudicial ao réu.
XIV - Recurso conhecido e parcialmente provido.